Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. RÉU REINCIDENTE. CONFISSÃO REALIZADA NA FASE INQUISITORIAL. NÃO UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de condenado por falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com pena fixada em 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mantida por acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. A defesa sustenta constrangimento ilegal diante da ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que o paciente confirmou os fatos na fase inquisitorial, sendo irrelevante o fato de a confissão não ter sido utilizada como fundamento da condenação.
3. A Turma Recursal rejeitou os embargos de declaração opostos com fundamento na inexistência de omissão, consignando que a confissão extrajudicial foi posteriormente negada em juízo e, portanto, não utilizada na fundamentação da condenação.
4. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, destacando a inexistência de confissão judicial e a ausência de aproveitamento da confissão extrajudicial como elemento de convicção, razão pela qual inaplicável a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
5. A jurisprudência das Cortes Superiores admite o habeas corpus contra acórdão de Turma Recursal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
6. A pretensão defensiva configura indevida tentativa de rediscussão da dosimetria da pena por meio de habeas corpus, instrumento de cognição sumária e incabível como sucedâneo recursal, conforme reiterada orientação jurisprudencial.
7. Conhecimento do habeas corpus apenas para, no mérito, denegar a ordem.